Tribunal: TJMT
Processo: 1018129-86.2019.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018129-86.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS - CNPJ: 27.137.682/0001-35 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA VEIGA BERTAIA - CPF: 568.359.221-68 (ADVOGADO), JORDAN EMANOEL FERREIRA DA PAIXAO - CPF: 053.636.821-09 (RECORRIDO), JORDAN EMANOEL FERREIRA DA PAIXAO - CPF: 053.636.821-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO CREDOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO NO DJEN VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Nos termos do art. 1º, § 2º, I, da Lei de Processo Eletrônico nº 11.419/06:
“se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”
.
2-
A intimação das partes, realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1º, §2º, I, da Lei nº 11.419/06
c.c.
artigos 246, §1º e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 179790895, na reclamação nº 1018129-86.2019.8.11.0002, do JEC do Bairro Cristo Rei/VG, que julgou extinto o processo declarando satisfeita a obrigação
.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- intimação inválida; - nulidade da sentença; - retorno do processo no momento do substabelecimento
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- nulidade de intimação.

Afirma a parte Recorrente que sua advogada substabeleceu a representação, sem reserva, em nome da advogada JULIANA DE SOUSA ANDRADE inscrita na OAB/MT nº 16.875 (
id.

179790881
), inocorrendo, em seguida, intimação válida na execução. Pretende, por isso, a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao substabelecimento noticiado.

Em se tratando de processo eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABILITAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO MONOCRATICAMENTE.
A habilitação nos autos deve ser feita pelo próprio advogado, não sendo um dever do juiz fazê-lo.
”
(TJMT – TR - Embargos de Declaração n° 8010464-42.2013.8.11.0055 – rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes – j. 01/10/2018). Grifei.

Nos termos do art. 21, da Resolução nº 03/2018- TJMT/TP, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que:

“...

Art. 21.
Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

§1º
Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§2º
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo. ...”

O próprio advogado deve realizar sua habilitação no feito, mediante ferramenta específica, ficando, assim, vinculado automaticamente para receber as intimações, não havendo que se falar em dever de habilitação pelos Serventuários da Justiça.

No caso, imperioso o reconhecimento de que houve violação da regra do artigo 21, da Resolução nº 03/2018- TJMT/TP, segundo a qual:

“Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’
”.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 21 da Resolução nº 03/2018/TJMT-TP incumbe ao próprio advogado proceder a sua habilitação em cada processo que pretende atuar no sistema PJE, de modo que inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado que solicitou a exclusividade das intimações foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-o de forma avulsa, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever, dando causa à nulidade por sua culpa, não podendo, assim, alegar tal nulidade.
2. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório. 3. Na fixação do montante da condenação, a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 4. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT - TR - RI nº 10394484520218110001 - rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior – j. 14/03/2022). Grifei.

Ademais, nos termos do artigo 278, do CPC:

“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

No caso, a parte Recorrente foi devidamente intimada não só da sentença, conforme consta na aba “Expedientes”, cuja expedição eletrônica ocorreu em 11/10/2023, às 14:42:08, tendo sido registrado ciência da sentença em 23/10/2023, às 15:17:51, como também, quanto ao interesse na produção de provas em audiência de conciliação (
DJE Nº: 10992/2021 - Intimação Disponibilizado em: 02/06/2021
), permanecendo inerte, conforme (
id.

179790894
).

A estratégia processual de permanecer silente, reservando a matéria para ser alegada em momento posterior, chamada de
"nulidade de algibeira"
, já foi enfrentada pela Corte Superior
.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A orientação jurisprudencial desta Corte assenta que o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira.
3. Agravo interno desprovido”
(STJ – 3ª T – REsp nº 1962777/PB - 2021/0309756-6 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - j. 13/12/2021).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO;
b)
segue mantida a sentença por seus próprios fundamentos, com a extensão aqui registrada;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
c.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024